Tribunal: TJDFT
Processo: 0729568-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729568-05.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO SANTOS APELADO: PEDRO DE ABREU ROCHA, SHEYLA CRISTINA DE ABREU ROCHA, SHIRLEY PAULA DE ABREU ROCHA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, IMELDA CLAUDETE MARTINS MORAES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo autor, CARLOS ALBERTO SANTOS, em face da sentença (ID 76716244), proferida nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória, ajuizada contra PEDRO DE ABREU ROCHA, SHEYLA CRISTINA DE ABREU ROCHA, SHIRLEY PAULA DE ABREU ROCHA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB e IMELDA CLAUDETE MARTINS MORAES, que julgou procedente em parte o pedido inicial, adjudicando ao autor 50% do imóvel situado na QNP 11, Conjunto H, Casa 30, P Norte, Ceilândia/DF, registrado sob a Matrícula no 64.079 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme formal de partilha colacionado. A sucumbência foi atribuída aos réus Pedro de Abreu Rocha, Sheyla Cristina de Abreu Rocha, Shirley Paula de Abreu Rocha e Imelda Claudete Martins Moraes, os quais foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. A CODHAB foi excluída da sucumbência por não ter dado causa à demanda. Em suas razões recursais (ID 76716249), o apelante sustenta que a CODHAB foi a única responsável pela impossibilidade de transferência da propriedade do imóvel, em razão da sua reiterada omissão em encaminhar a documentação necessária ao cartório competente, o que motivou o ajuizamento da presente ação. Alega que, desde 1993, quando adquiriu o imóvel de Pedro, vem tentando resolver administrativamente a situação junto à CODHAB, sem sucesso, sendo obrigado a contratar advogado e recorrer ao Judiciário para obter a adjudicação compulsória do imóvel. Ressalta que “a transferência de propriedade não ocorreu devido ao erro da CODHAB em encaminhar a documentação para o cartório de Taguatinga e não para o cartório da Ceilândia, responsável pelo registro do imóvel”. Aduz que, em 2013, as filhas adultas do vendedor “realizaram o inventário da sua genitora e o imóvel foi incluso na partilha já que na matrícula também constava o seu nome. Entretanto, a partilha não foi averbada na matrícula do imóvel pois nenhuma alteração poderia ser realizada pois ainda constava o financiamento bancário e a hipoteca, devido à recusa da CODHAB em encaminhar o ofício ao cartório da Ceilândia”. Alega que sua união estável foi dissolvida em 2014, tendo sido determinada a partilha em 50% do imóvel, mas não foi possível a averbação pela conduta da CODHAB. Argumenta que a resistência da CODHAB se manifestou tanto na esfera administrativa quanto judicial, por meio da apresentação de contestação, o que configura pretensão resistida e justifica sua condenação nos ônus da sucumbência. Aduz que os demais apelados não contribuíram para a judicialização da demanda, pois não se opuseram à pretensão autoral, sendo injusta a sua condenação ao pagamento das custas e honorários. Assevera que a ex-companheira Imelda Claudete Martins Moraes, ora apelada, manifestou-se favoravelmente à adjudicação e requereu sua inclusão no polo ativo da demanda, não havendo fundamento para sua condenação. Defende que, à luz do princípio da causalidade, a CODHAB deve ser responsabilizada pelos encargos processuais, por ter dado causa à demanda, conforme entendimento jurisprudencial do TJDFT. Sustenta que a condenação em honorários de sucumbência pressupõe litigiosidade e resistência à pretensão formulada, o que se aplica apenas à CODHAB, tendo em vista que os demais apelados não apresentaram resistência ou impugnação ao pedido inicial. Ao final, requer a reforma parcial da sentença para que seja atribuída exclusivamente à CODHAB a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, nos termos do princípio da causalidade. Preparo recursal (ID 76716252). A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB – apresentou contrarrazões ao recurso e requer o não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira mínima da admissibilidade, em razão da ausência de interesse recursal e de legitimidade. Como é cediço, o interesse recursal é a necessidade e a utilidade que uma parte tem em recorrer de uma decisão judicial para obter uma posição mais vantajosa, ou seja, para mudar o resultado desfavorável que lhe foi imposto. No caso, somente foram condenados a pagar as custas e os honorários de sucumbência Pedro De Abreu Rocha, Sheyla Cristina De Abreu Rocha, Shirley Paula De Abreu Rocha e Imelda Claudete Martins Moraes. Dessa forma, o apelante não tem interesse recursal de reformar a sentença, pois não lhe foi imposto resultado desfavorável em relação à sucumbência. Além disso, o artigo 18 do CPC estabelece que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio e as razões da apelação evidenciam que o apelante pretende, em nome próprio, defender os direitos dos réus. Nesse contexto, o apelante não ostenta legitimidade para defender, em nome próprio, reforma da sentença para que somente a CODHAB seja condenada a arcar com os ônus da sucumbência. Assim, seja pela ausência de interesse recursal, seja pela ilegitimidade, o presente recurso revela-se manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora